Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. A PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO CONSTITUI ÓBICE PARA O DEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO PRIOROITÁRIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.